Tribunal: STF
Processo: ARE 1519613
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sul América Companhia Nacional de Seguros, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. Ação de indenização securitária. 2. Recurso que não se encontra dentro da competência da Primeira Seção, uma vez que não se trata de apólice pública. 3. Agravo interno não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 109, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da competência da Justiça Estadual, uma vez que “No caso, inexiste cobertura securitária do FCVS, portanto, não há interesse jurídico da CEF”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO REALIZADO SEM A COBERTURA DO FCVS. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.011. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Observo não incidir, na hipótese, o Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região asseverou não haver interesse da Caixa Econômica Federal no julgamento da demanda em virtude de o contrato de financiamento imobiliário ter sido celebrado sem a cobertura do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). 2. Ademais, para divergir do que consignado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1456740 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 15-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). INTERESSE JURÍDICO. CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à legitimidade da CEF, para fins de reconhecimento da competência da justiça para fins de competência, demandaria o reexame da matéria fático-probatória (Súmula 279 do STF) e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1480628 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18-09-2024)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente